Tribunal: TJSP
Processo: 1020310-79.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
ITCMD - Base de cálculo.
Imóvel urbano. Valor de referência do ITBI utilizado pela Fazenda Pública. Inadmissibilidade. Base de cálculo deve ser a do valor venal do IPTU lançado no exercício. Ressalvada ao Fisco possibilidade de instaurar processo administrativo de arbitramento (art. 11 da Lei no 10.705, de 28.12.20).
Mantenho o julgado.